Tribunal: TJES
Processo: 5000294-61.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000294-61.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELCIMARIA TEOFILO PINTO MARTINS
RECORRIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº

5000294-61.2025.8.08.0011
RECORRENTE:
DELCIMARIA TEÓFILO PINTO MARTINS
RECORRIDO:
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. – CASAS PERNAMBUCANAS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FURTO DE APARELHO CELULAR EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – ALEGADA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (ARTS. 14 E 17 DO CDC) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL À LUZ DO DEVER DE SEGURANÇA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DETERMINADA NO CURSO DO FEITO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NEXO CAUSAL DIRETO ENTRE A CONDUTA DO ESTABELECIMENTO E O EVENTO DANOSO – SITUAÇÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DA PROVA COLIGIDA – RECURSO CONHECIDO – MÉRITO APRECIADO.

1. É incontroverso que as partes se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidora e fornecedora de serviços, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor. A autora/recorrente alega que, ao realizar pagamento em loja da recorrida, foi vítima de furto do aparelho celular dentro do estabelecimento, imputando à ré falha na prestação do serviço de segurança.

2. O CDC, em seu art. 14, consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se demonstrada excludente legal (§ 3º). Dessa forma, a análise da controvérsia se concentra na verificação da existência de nexo causal entre a conduta da ré e o evento narrado.

3. Consta dos autos que, em decisão interlocutória, foi determinada a inversão do ônus probatório para que a empresa apresentasse as gravações das câmeras de vigilância do dia dos fatos, por se tratarem de provas que estavam exclusivamente em seu poder. A recorrida, contudo, informou não mais dispor das imagens, alegando que estas não foram preservadas após determinado prazo.

4. Ainda que tal circunstância possa gerar presunção desfavorável, não afasta a necessidade de demonstração mínima da ligação entre o furto e eventual conduta negligente do estabelecimento.

5. A recorrente pleiteia o ressarcimento do valor do celular (R$ 1.250,00) e indenização por danos morais (R$20.000,00), sustentando que a negativa de acesso às imagens agravou sua situação e impossibilitou eventual recuperação do bem.

6. Por outro lado, a recorrida argumenta não haver nexo causal entre o furto, praticado por terceiros, e a atuação do estabelecimento, uma vez que não se pode imputar ao fornecedor responsabilidade irrestrita por todos os infortúnios ocorridos em suas dependências.

7. Nesse ponto, a jurisprudência tem reconhecido que a responsabilidade do fornecedor subsiste quando comprovada falha de segurança ou omissão relevante que contribua diretamente para o dano. Todavia, na hipótese dos autos, não há elementos suficientes que demonstrem de forma inequívoca a ocorrência do furto em decorrência de falha da ré, prevalecendo a versão de ausência de prova robusta quanto ao nexo causal.

8. A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que não restou demonstrada a responsabilidade civil da ré pelos danos alegados. O recurso interposto pela autora busca a reforma integral da decisão, insistindo na aplicação da responsabilidade objetiva.

9. Todavia, analisando os autos, observa-se que, embora o evento narrado tenha causado inegável transtorno à recorrente, não há nos autos elementos probatórios que permitam afirmar que a requerida concorreu, por ação ou omissão, para a prática do ilícito perpetrado por terceiros. A simples ocorrência de furto, sem prova de defeito específico na prestação do serviço de segurança, não enseja, por si só, o dever de indenizar.

10. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

11.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)